Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-64.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-64.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELANTE), BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ - CPF: 041.604.031-40 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/10/2024, ÀS 14 HORAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO INICIAL – DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Interposto o recurso com mais de 15 (quinze) dias do prazo previsto, segundo apontado pelo apelado em suas contrarrazões, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011392-64.2019.8.11.0003

APELANTE: RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Lucros Cessantes e Danos Morais
nº. 1011392-64.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (AUTOBEM BRASIL)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, reitera que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, já que contratou os serviços oferecidos pela apelada.

Contesta a validade do termo de quitação, alegando que esse documento não foi assinado pelo responsável da empresa apelante, mas por uma pessoa não identificada. Afirma que o termo apenas quitaria os danos materiais relativos ao conserto do veículo, não abrangendo lucros cessantes ou danos morais. Acrescenta que a oficina mecânica que realizou o conserto do veículo entregou o veículo a pessoa não identificada, apontada como representante da apelada, o veículo reparado.

Reafirma que o “Termo de Quitação” é expresso ao declarar que ele estaria sendo concedido em razão da simples entrega do veículo consertado ao seu proprietário.

Salienta que comprovou os lucros cessantes mediante a apresentação de documentos fiscais, especialmente os DACTEs (Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico), que demonstram a atividade comercial contínua do veículo sinistrado antes do acidente, com a junta da de mais de 20 (vinte) cópias de DACTE referente a atividade comercial realizada unicamente pelo veículo sinistrado, meses anteriores à data do sinistro.

Explana que a apelada não trouxe uma única prova capaz de diminuir o valor probatório desses documentos.

Reforça que o veículo ficou impossibilitado de ser utilizado por culpa da apelada, gerando perda de renda.

Defende que a atuação desidiosa da apelada na reparação do veículo e o longo tempo de espera justificam a indenização por danos morais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 220516893).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.

No mérito, pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que o contrato é de natureza civil e que as obrigações e responsabilidades devem ser interpretadas à luz do Código Civil.

Explica que a parte autora, ao assinar um termo de quitação, deu plena e irrevogável quitação referente aos danos materiais decorrentes do sinistro. Portanto, a apelante não poderia buscar nova indenização pelos mesmos fatos.

Descreve que os documentos apresentados pela apelante não comprovaram a existência de lucros cessantes de forma robusta. Segundo a defesa, a simples possibilidade de lucro não se confunde com o direito a indenização por lucros cessantes, que exigiria prova concreta de perda econômica. No mais, ressalta que não restou demonstrada eventual contratação que deixou de ser realizada ou serviço que deixou de ser prestado em razão da paralisação do veículo.

Aduz que o extravio de combustível alegado pela apelante não procede, pois, a nota fiscal de abastecimento apresentada pela apelante mostra que o caminhão foi abastecido em 05/05/2019, e a distância percorrida entre a cidade de Araraquara (SP) e Piraí (RJ), onde ocorreu o acidente, seria suficiente para esgotar o combustível, comprovando que o tanque estava vazio no momento do sinistro. Ademais, o termo de vistoria do veículo confirma a referida alegação, de forma que entende que parte autora em se aproveitar da situação para se beneficiar injustamente.

Assevera que a situação descrita pela apelante não configura ofensa à sua honra objetiva ou à sua reputação, mas apenas um descumprimento contratual, o que não justifica indenização por danos morais.

Assinala que o veículo foi entregue dentro de um prazo razoável, pois o caminhão é grande porte, que teve avarias no casco e mecânicas, conforme podemos constatar nas fotografias e Nf’s fiscais de peças, fato que eleva consideravelmente o prazo para entrega do veículo ao cooperado.

Defende que as cooperativas de proteção veicular não possuem nenhum tipo de acompanhamento técnico pela SUSEP, não estão subordinadas aos ditames a que se submetem o seguro empresarial, pois não comercializam seguros de veículo, possuem natureza mutualista, consubstanciado num fundo comum, constituído pelas contribuições de todo o grupo que suporta as perdas de cada um dos componentes; portanto, são regulamentadas por legislação específica, afastando, assim, a limitação do prazo de 30 (trinta) dias previsto pela SUSEP.

Aponta que a apelante estaria agindo de má-fé ao buscar indenizações sem fundamento, uma vez que o termo de quitação assinado anteriormente já havia resolvido a questão patrimonial, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 220516897).

O preparo foi recolhido (Id. 220516895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Verifica-se junto à plataforma PJE que nos autos de origem o d. Magistrado lançou a sentença recorrida em
04/04/2024
.

Por sua vez, infere-se que a ora apelante registrou ciência do
decisum
em 08/04/2024 (segunda-feira), ou seja, no dia do Aniversário de Cuiabá.

Conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC
[1]
, o termo
a quo
para a contagem do prazo recursal, inicia no primeiro dia útil subsequente
à consulta ao teor da intimação
, ou seja, 09/04/2024 (terça-feira), logo, o prazo final de 15 dias úteis se daria em 29/04/2024 (segunda-feira).

Todavia, o recurso de apelação foi interposto somente em
07/05/2024
(terça-feira), de forma intempestiva.

Em que pese a apelante noticie que foi intimada da sentença em 15/04/2024, conforme expedientes do PJe, evidencia-se que a respectiva intimação foi direcionada à Cooperativa/apelada.

Portanto, considerando que o recurso de apelação foi apresentado de forma totalmente intempestiva, impõe-se o seu não conhecimento.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10000957720188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE HERANÇA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA
– INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10151373520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, § 5º, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC,
é manifestamente intempestiva
, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010070-89.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC), a autorizar, desta forma, o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado na peça Id. 240971652, em prestígio aos princípios da celeridade, duração razoável do processo e racionalização dos atos processuais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal:
a tempestividade
.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária devida pela parte autora recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, na forma o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024